Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733564-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO TELES DA SILVA RECORRIDOS: DARLEY TOMAZ DE OLIVEIRA, MARIA EDUARDA ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98, caput e § 3o, 99, § 7o, e 101, § 2o, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento do seu pedido de concessão do beneplácito da justiça gratuita, ao argumento de ser desprovido de recursos financeiros. Afirma a necessidade de ser intimado para recolher as custas processuais e, assim, ter o seu recurso integralmente apreciado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO QUIRINO DO AMARAL, OAB/SP 315.052. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, caput e § 3o, 99, § 7o, e 101, § 2o, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ainda, intimado a comprovar a hipossuficiência, juntou aos autos declaração de imposto de renda do período 2021/2022 (ID 40257307, p. 1), de onde se vê o recebimento de pessoa jurídica no valor de R$ 35.420,25 (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), e as faturas Nu Bank de 08/2022, 09/2022 e 10/2022, nos valores respectivos de R$ 143,26, p.1; R$0,00, p. 6; R$ 368,86, p. 10. Não apresentou, todavia, os extratos bancários de modo que se pudesse avaliar a movimentação financeira do agravante. Registra-se que há nos autos comprovantes de pagamento de despesas corriqueiras do imóvel, tais como água, luz e telefone, em nome do agravante, do final do ano de 2021 e do ano de 2022, que não se compatibilizam com a alegada situação de desemprego e hipossuficiência. São elas: R$ 125,46 da Algar Telecom (ID 39992722), R$ 132,08 da SABESP (ID 39992724, p. 3-4), R$ 448,16 da CPFL energia (ID 39992725, p. 1-2), R$ 227,94 da CPFL energia (ID 39992725, p. 5-6). Lado outro, ainda que diversas tenham sido as manifestações do requerente em qualquer dessas não apresentou a situação cadastral da empresa, os extratos de movimentação financeira, sobretudo da conta de onde saem os pagamentos dos boletos, nem comprovou despesas extraordinárias que respaldem sua narrativa. Reitera-se que a mera declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, diante da ausência de demonstração de sua hipossuficiência financeira, o pleito à gratuidade de justiça, especialmente em sede liminar, deve ser negado [...] Resta inviabilizado, portanto, o benefício de gratuidade de justiça, à medida em que, no caso concreto, não cuidou de trazer qualquer elemento a sustentar suas alegações de necessidade de tal benefício. De rigor, portanto, a manutenção do indeferimento da justiça gratuita” (ID. 42970824). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado LEONARDO QUIRINO DO AMARAL, OAB/SP 315.052. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016